Tribunal: TJES
Processo: 5000076-02.2018.8.08.0036
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão julgador: GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2020-03-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000076-02.2018.8.08.0036
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCIA BELATO
RECORRIDO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME
RELATOR(A):GRACIENE PEREIRA PINTO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

VOTO
-
VENCEDOR

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Recorre a autora da sentença que julgou improcedente o pleito autoral. Aduz a recorrente, que restou comprovado que a negativação foi indevida, por tratar-se de fatura devidamente adimplida.

Analisando o recurso inominado, entendo que as razões merecem prosperar, conforme será adiante demonstrado.

No caso em apreço, ouso divergir do magistrado sentenciante por entender que houve conduta negligente da recorrente, que negativou a autora por fatura já devidamente quitada. A recorrente colaciona o comprovante de pagamento da fatura que ensejou a negativação (ID 234207), desse modo, tenho que plenamente demonstrado que a negativação se deu de forma indevida.

Impende ressaltar, relativamente ao dano moral puro, que a prova se esgota na própria lesão à personalidade, sendo ínsito a esta. Por isso, a demonstração desses danos restringir-se-á à existência do ato ilícito, devido à impossibilidade e à dificuldade de realizar-se a prova dos danos incorpóreos.

Trata-se de dano moral
in re ipsa
, que dispensa a comprovação da extensão dos danos, sendo estes evidenciados pelas circunstâncias do fato, na esteira do posicionamento assente no STJ:

“
(...) A jurisprudência pacífica deste Superior Tribunal de Justiça entende que o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato. (...)” (AgRg no AREsp 402.123/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/12/2013, DJe 04/02/2014).

Na mensuração do
quantum
do dano moral, deve-se buscar sempre a almejada reparação integral e a devolução das partes ao status quo ante, à luz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, em atenção às peculiaridades do caso concreto, tais como a extensão do dano, o comportamento dos envolvidos, as condições econômicas e sociais das partes e a repercussão do fato.

A dúplice natureza da indenização vem ressaltada na lição de Sérgio Cavalieri Filho,
verbis
:

“
Não há realmente, outro meio mais eficiente para fixar o dano moral a não ser o arbitramento judicial. Cabe ao Juiz, de acordo com o seu prudente arbítrio, atentando para a repercussão do dano e a possibilidade econômica do ofensor, estimar uma quantia a título de reparação pelo dano moral”.

No caso em tela, entendo que a indenização por danos morais deve ser fixada no patamar de R$ 8.000,000 (oito mil reais), tratando-se de valor justo e razoável, a par de conformar-se com os parâmetros adotados por esta Turma Recursal, bem atendendo ao duplo objetivo a que a reparação se destina.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E A ELE DOU PROVIMENTO
,
para reformar a sentença e declarar a inexistência da dívida que ensejou a negativação, determinar a retirada do nome da autora do cadastro de inadimplentes e condenar o recorrido ao pagamento do importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais, com incidência de juros a partir da citação.

Sem custas.

É como voto.

Graciene Pereira Pinto

Juíza Relatora

Voto servindo como ementa.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.